Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736875-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JOÃO GERALDO BUGARIN JUNIOR E RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por João Geraldo Bugarin Junior e Riedel Resende e Advogados Associados contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação para determinar a expedição de precatório quanto aos honorários sucumbenciais e ao ressarcimento de despesas processuais (autos no 0707006-31.2020.8.07.0018, IDs no 102970972 e 106335844). 2. Os agravantes defendem a ausência de sucumbência, pois formularam pedido alternativo para expedição de precatório, na hipótese de inaplicabilidade da Lei no 6.618/2020 ao caso concreto. Entendem que a impugnação não poderia ser acolhida. Defendem que os honorários fixados em favor do ora agravado também devem ser afastados. 3. Afirmam que não houve excesso, má-fé ou tentativa de locupletamento ilícito. Acreditam que a impugnação não precisava ter sido apresentada, pois o impulso processual dos credores era suficiente para deliberação do Juiz. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a cobrança de honorários e, no mérito, a reforma da decisão agravada. 5. Preparo recolhido (IDs no 30805530 e 30805531). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. Iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal apresentou impugnação, sustentando a (i) inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e (ii) que não poderia expedir RPV em relação às custas processuais, para evitar o fracionamento do precatório. Essa tese foi reconhecida pelo magistrado para acolher a impugnação. Como consequência, fixou honorários advocatícios em desfavor dos agravantes, nos termos do art. 85, §3o, I do CPC (ID no 102910972). 9. Além do pedido alternativo para expedição de precatório na hipótese de inaplicabilidade da lei no 6.618/2020, os agravantes também requereram a expedição de RPV para ressarcimento das custas processuais. O último pedido não foi aceito, o que ensejou o acolhimento da impugnação e a fixação de honorários, que decorrem de expressa previsão legal. 10. Como visto, a impugnação ao cumprimento se mostrou necessária, justamente, para evitar o fracionamento do precatório, que deve abranger o valor principal e às custas processuais. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 8a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO